Tribunal: TJMT
Processo: 1085702-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085702-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THATIELLY SOARES DE BARROS - CPF: 044.647.461-44 (RECORRENTE), BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS PARA CHEGADA AO
DESTINO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação em que se discute o direito à indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo de conexão, que ocasionou atraso aproximado de 13 horas para chegada ao
destino
, sem prestação de assistência material adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o cancelamento de voo por manutenção não programada configura caso fortuito capaz de excluir a responsabilidade civil do transportador; (
ii
) se há dano moral indenizável no caso concreto; e (
iii
) qual o valor adequado para a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso de voo superior a 4 horas caracteriza falha na prestação de serviço de transporte aéreo, conforme previsão dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC.

4. A necessidade de manutenção não programada na aeronave constitui fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica das companhias aéreas, conforme art. 256, §1o, alínea "b" do Código Brasileiro de Aeronáutica, não excluindo a responsabilidade civil objetiva do transportador.

5. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento, conforme jurisprudência do STJ.

6. A ocorrência de atraso significativo de aproximadamente 13 horas, sem a prestação de assistência material adequada, expondo o passageiro a espera desconfortável durante a madrugada no aeroporto, configura dano moral indenizável.

7. A indenização por dano moral deve atender às finalidades compensatória e punitivo-pedagógica, observando-se a capacidade econômica das partes, a extensão da culpa e do dano, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada, no caso, a redução do valor de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento de voo em razão de manutenção não programada na aeronave configura fortuito interno, não excluindo a responsabilidade civil objetiva do transportador aéreo. 2. O atraso de voo superior a 4 horas, somado à ausência de assistência material adequada e exposição do passageiro a condições desconfortáveis durante longo período, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Art. 12 e 14 do CDC; Art. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica; Art. 21 e 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC; Art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019; TJMT - RI: 10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 11/09/2023, Data de Publicação: 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1085702-71.2024.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido:
THATIELLY SOARES DE BARROS QUEIROZ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

THATIELLY SOARES DE BARROS QUEIROZ ajuizou reclamação em face de
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
Noticiou que adquiriu passagens aéreas para percorrer o trecho São

Luís
/
MA-Cuiabá
/
MT, porém, teve o voo de conexão cancelado, ocasionando um atraso de aproximadamente 13
h
para chegada ao destino. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que houve falha na prestação de serviços da parte reclamada, e julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) o voo com destino a São Paulo foi cancelado em razão da necessidade de uma manutenção não programada na aeronave, caracterizando excludente de responsabilidade por caso fortuito; b) a parte recorrida foi informada imediatamente acerca do ocorrido e reacomodada no primeiro voo disponível ao destino pretendido. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pugnou pela re
dução do valor d
a indenização por
dano moral.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica
, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra
modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente o
ferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

(...)
1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, af
igura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Nesse sentido também é o entendimento da Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ATRASO DE AERONAVE E MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 2. O atraso superior a 10 horas, a troca de aeroporto e os diversos cancelamentos dos voos remarcados, ocorridos no caso concreto, caracterizam conduta ilícita e falha na prestação do serviço. (...) (TJ-MT - RI: 10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de J
ulgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)

Em análise dos autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da parte reclamante ao destino contratado (Cuiabá/MT) em 2/10/2024 às 01h10 (ID 293844546/PJe2).

Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, o voo chegou ao destino somente no dia 2/10/2024 às 13h45, ou seja, com atraso de 12h55, lapso este superior ao legalmente permitido.

Nesse sentido:

(...) 2. O
atraso
superior
a 4
horas
caracteriza

falha

na

prestação
de
serviço
do
transporte

aéreo
. O
atraso
no
transporte

aéreo

foi

reconhecido
pela
companhia

aérea
,
caracterizando
a
conduta

ilícita
. 3. Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), que
pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e/
ou
de
terceiros
,
bem

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
. No
caso
de
transporte

aéreo
,
caracteriza
m

caso

fortuito

ou

força

maior
,
os

eventos

comprovados
que
são

supervenientes
,
imprevisíveis
e
inevitáveis
. No
caso

concreto
,
embora
a
neblina
e
condições

climáticas

adversas

às
13h51
em
Cuiabá,
em
pleno
outono
,
possa
ser
considerada

fortuito

externo
, visto que se
trata
de
fato

não

convencional
,
não

há

nos
autos
nenhum

indício
de
prova
de que
efetivamente

este

fato

ocorreu
. 4. O
atraso
de
voo

não

gera
,
por

si

só
,
dano
moral
presumido
,
devendo
ser
demonstrada

circunstância
que
faça

extrapolar
o
mero

aborreci
mento
. O
atraso
de
voo
de 8horas,
somado
à
ausência
de
assistência
material e à de
alternativas

viáveis
,
fazendo
com que
o

passageiro

troque de aeroporto e prossiga um trecho de ônibus
,
configura

dano
moral.
(...) (
TJ-MT - RI: 10020369120238110007, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 23/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 27/10/2023)

Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, está configurada a conduta ilícita pela parte reclamada.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/1986), constituem
caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação
e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente e restrições decorrentes de pandemia.

Dessa forma, os atrasos de voo provocados por chegada tardia da aeronave, manutenção não programada e outras causas do gênero são de responsabilidade da companhia aérea, pois não configuram caso fortuito ou força maior.

Vale destacar,
que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

Segundo lições de Pablo
Stolze
, ofortuito internoincide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já ofortuito externo
é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo
a responsabilidade civil por eventual dano.

Neste contexto, considerando a situação fática reportada nos autos, nota-se que a programação de voo sem considerar o lapso necessário para a chegada da aeronave, ou sem que se conceda tempo hábil entre a chegada desta e o horário do próximo voo,
é considerado fortuito interno, visto
que faz parte da execução do serviço.

Além disso, essas situações integram o risco da atividade econômica das companhias de transporte aéreo de passageiros
, conforme dispõe o artigo 256, § 1o, alínea “b”, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Portanto, considerando que o presente caso configura mero
fortuito interno,
não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada.

Dano moral. Atraso de voo.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstânci
as que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desc
onfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou por meio de voto de minha relatoria:

(...) 6. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O atraso de voo de mais de 6h (seis horas), somado à ausência de assistência material e de alternativas viáveis, bem como às demasiadas alterações do voo originariamente contratado, fazendo, inclusive, com que os passageiros perdessem a van que os levaria até o destino (Rondonópolis), configura dano moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/
04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A propósito, como bem decidido pelo primeiro grau, “não tendo o requerido comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC), não há se falar em ausência do dever de reparar os danos causados aos demandantes, sejam eles, de ordem moral e material”. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/
2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando
o atraso de voo for superior a 4 horas
e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com
deficiência, etc.

Em exame do caso concreto, observa-se que o atraso no voo foi de 12h55e a companhia não ofereceu ao consumidor o suporte material de hospedagem e alimentação.

Além disso, o reclamante não foi acomodado em espaço adequado para espera, ocasionando desconforto além do aceitável, superando o mero aborrecimento, não se podendo considerar a situação de ficar perambulando por um aeroporto durante a madrugada como natural.

Esse tem sido o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO VOO QUE PARTIU NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 11 HORAS. FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.A ocorrência de readequação na malha aeroviária que resultou no cancelamento do voo contratado pela consumidora, sendo realocada em outro voo que partiu no dia seguinte ao contratado, ocasio
nando um atraso de aproximadamente 11 horas em relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela passageira. Considerando que foi fornecido hospedagem, alimentação e transporte, mantém-se o valor da indenização se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso improvido.(N.U 1006161-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023)

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto
, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 10.000,00
) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para
R$ 6.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para reduzir o valor d
a indenização por
dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo no mais a sentença do ju
ízo
a quo.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025